Tribunal: TCU
Processo: 010.478/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão Acórdão 7174/2022-2a Câmara, por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do Sr. Ives Ribeiro de Albuquerque atinentes à gestão do Convênio 729/2005, celebrado com o Ministério da Integração Nacional tendo por objeto o revestimento dos canais Uruguai, Nossa Senhora Aparecida e Angelim, com condenação ao pagamento do débito apurado e da multa proporcional ao dano.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 7174/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do Sr. Ives Ribeiro de Albuquerque atinentes à gestão do Convênio 729/2005 - celebrado entre o então Ministério da Integração Nacional e o Município de Paulista/PE com vistas ao revestimento dos canais Uruguai, Nossa Senhora Aparecida e Angelim -, com a condenação do responsável ao pagamento do débito apurado e da multa proporcional ao dano. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 8o, caput , e 11 da Resolução/TCU 344/2022, tornando insubsistente o Acórdão 7174/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. arquivar os presentes autos; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao embargante, aos seus representantes legalmente constituídos, ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e à Procuradoria da República no Estado do Pernambuco.